Tribunal: TJDFT
Processo: 0715409-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO. DECURSO DO PRAZO. FATO SUPERVENIENTE (ART. 493, CPC). OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO (ART. 932, INC. III, CPC)
1. Embargos de Declaração em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, pelo prazo de 01 (um) ano, por estar a devedora em processo de liquidação extrajudicial (artigo 76, da Lei 5.764/71).
2. Por ocasião do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento já havia decorrido o prazo de 01 (um) ano mencionado na decisão agravada. Em tal circunstância, constata-se que, de fato, há omissão no julgado ao deixar de reconhecer fato superveniente capaz de influir no julgamento (artigo 493, do Código de Processo Civil).
3. Considerando que o recurso impugna decisão que determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, com o transcurso desse prazo resta prejudicado o Agravo de Instrumento (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil).
4. Embargos de Declaração providos para, emprestando efeitos modificativos, julgar prejudicado o Agravo de Instrumento.